Tribunal: TJBA
Processo: 8001190-50.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001190-50.2016.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): APELADO: BARTOLOMEU JANUARIO DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. PRESCRIÇÃO DIRETA DOS EXERCÍCIOS DE 2010 E 2011 RECONHECIDA. INIDONEIDADE DA COBRANÇA DOS EXERCÍCIOS DE 2013 E 2014. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação contra sentença que decretou a prescrição intercorrente em execução fiscal de Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF, referente aos exercícios de 2010, 2011, 2013 e 2014, ajuizada em 2016. O juízo de primeiro grau fundamentou a extinção na alegada inércia do exequente, que teria deixado de diligenciar o prosseguimento do feito por longo período de tempo. Consta dos autos que a citação foi ordenada em 24/10/2018, mas não se consumou, verificando-se hiatos na expedição de determinações e cumprimento de diligências por parte do Poder Judiciário, sem contribuição do exequente para a paralisação processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição intercorrente, considerando a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça; (ii) saber se há prescrição direta dos créditos tributários dos exercícios de 2010 e 2011; e (iii) saber se são devidos os créditos tributários dos exercícios de 2013 e 2014, diante do disposto no art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição intercorrente somente se opera quando o processo executório resta paralisado por fato atribuível ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de impulsioná-lo. No caso, a demora processual decorreu de falta de impulso oficial, sem contribuição do exequente. Aplica-se a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". Quanto à Taxa de Fiscalização e Funcionamento, cujo lançamento é efetuado de ofício no início de cada exercício fiscal, o termo inicial para contagem do prazo prescricional direto da ação de cobrança deve ser o dia subsequente à data fixada para o adimplemento. Considerando que a TFF do exercício de 2010 venceu em 01/02/2010 e a de 2011 em 31/01/2011, e computando-se o prazo de cinco anos previsto no art. 174, caput, do CTN, a ação ajuizada em 2016 já se encontrava abarcada pela prescrição direta relativamente a esses créditos. Cabe ao julgador decretá-la de ofício, conforme autorizado pela Súmula nº 409 do STJ. O art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006 estabelece que a empresa que não apresentar recolhimento de tributos ou declaração da falta de movimento tributável por período superior a dois anos será considerada inativa, devendo ser cancelada a respectiva inscrição. Passados dois anos de não recolhimento de tributo (2010 e 2011), deveria o Fisco ter tornado a empresa inativa, o que impediria a ocorrência de fatos geradores presumidos a partir de 2012, obstando a cobrança dos valores referentes aos exercícios de 2013 e 2014. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação parcialmente provida para afastar a declaração de prescrição intercorrente, extinguindo-se, porém, de ofício, a execução em reconhecimento da prescrição direta dos créditos tributários dos exercícios de 2010 e 2011, e diante da inidoneidade da exigência quanto aos exercícios de 2013 e 2014. Tese de julgamento: "1. A demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não caracteriza prescrição intercorrente, aplicando-se a Súmula nº 106 do STJ. 2. O prazo prescricional para cobrança de TFF inicia-se no dia seguinte ao vencimento do tributo. 3. A empresa que não apresenta recolhimento de tributos por período superior a dois anos deve ser considerada inativa, nos termos do art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006, obstando cobranças posteriores". Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, caput; CPC, arts. 487, II, 932, V, e 1.011, I; Lei Municipal nº 7.186/2006, arts. 140 e 234. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 106/STJ; Súmula nº 409/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1.661.534, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31.08.2020; TJ-BA - Apelação: 80016258720178050044, Relator.: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/11/2022; TJ-BA - Apelação: 80015062420208050044, Relator.: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA, Data de Julgamento: 21/11/2022, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001190-50.2016.8.05.0044, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANDEIAS e como apelada BARTOLOMEU JANUARIO DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator